Tribunal: STF
Processo: HC 249032
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 933.574/SP. 



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão do suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 211 (destruição, subtração ou ocultação de cadáver), por duas vezes, e 348 (favorecimento pessoal), ambos do Código Penal. 



    3. O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sumaré/SP, em 09/06/2024, proferiu sentença de pronúncia, oportunidade em que manteve a custódia (processo nº 1504439-69.2023.8.26.0229) (e-doc. 7). 



    4. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 8). Contra o acórdão, formalizou-se a citada impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a nulidade do processo em razão ausência de resposta à acusação pela defesa então constituída. Alega a inexistência de justificativa para a manutenção da prisão preventiva. Frisa que o paciente “é primário, portador de bons antecedentes criminais, possui domicílio e residência no distrito da culpa, exerce uma atividade profissional honesta e lícita, e, não está sendo acusado de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.” Tece considerações a respeito da demora para o julgamento do habeas corpus no STJ, circunstância apta a justificar a superação do óbice representado no verbete nº 691 da Súmula do STF. 



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade articulada, “declarando-se a anulação de todos os atos do processo posteriores à citação do paciente” e o afastamento da prisão preventiva, “com a expedição de alvará de soltura, fixando-se, acaso pertinentes, medidas cautelares diversas da prisão, em benefício do paciente”. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. De início, esclareço que o impetrante deixou de juntar aos autos a decisão proferida no âmbito do STJ, à qual foi possível o acesso mediante consulta ao sítio eletrônico daquele Tribunal. 



    8. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    9. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    10. Ademais, no ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que o pleito preambular confunde-se com o próprio mérito da insurgência, solicitando informações ao juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator